Tribunal: TJDFT
Processo: 0753421-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. ART. 534 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do executado (agravante), homologando os cálculos da parte exequente (agravada).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser declara a nulidade da execução pela ausência de apresentação de demonstrativo do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao exequente, ao apresentar o cumprimento definitivo de sentença contra a Fazenda Pública, instruir o requerimento com demonstrativo discriminado e atualizado do débito, na forma do art. 534 do CPC.
4. Se a exequente formulou pedido exato do quanto pretende receber, colacionando aos autos os contracheques, as fichas financeiras e a respectiva planilha de cálculos do valor que entende devido, em observância ao disposto no título judicial, não há falar em nulidade do feito executivo por inobservância ao art. 534 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.